Tribunal: TJSP
Processo: 1006049-50.2017.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Embargos à ação monitória. Fornecimento de energia elétrica. Cobrança de débito formado ao tempo em que a ligação elétrica estava em nome da embargante. "Contrato padrão" no modelo aprovado pela Resolução Aneel 414 (artigo 60). Data constante no documento que se refere ao momento em que ele foi obtido no site da empresa, não a do início do fornecimento. Faturas de consumo aptas a embasar a

Ementa:
Embargos à ação monitória. Fornecimento de energia elétrica. Cobrança de débito formado ao tempo em que a ligação elétrica estava em nome da embargante. "Contrato padrão" no modelo aprovado pela Resolução Aneel 414 (artigo 60). Data constante no documento que se refere ao momento em que ele foi obtido no site da empresa, não a do início do fornecimento. Faturas de consumo aptas a embasar a propositura. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006049-50.2017.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante
SELMA FREITAS DE OLIVEIRA, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006049-50.2017.8.26.0291 -Voto no
2
APELAÇÃO
1006049-50.2017.8.26.0291
APELANTE
Selma Freitas de Oliveira
APELADO
Companhia Paulista de Força e Luz
COMARCA
Jaboticabal 4a Vara
VOTO No 36.878
EMENTA

Embargos
à
ação
monitória.
Fornecimento de energia elétrica. Cobrança de débito formado ao tempo em
que a ligação elétrica estava em nome da embargante. “Contrato padrão” no
modelo aprovado pela Resolução Aneel 414 (artigo 60). Data constante no
documento que se refere ao momento em que ele foi obtido no site da
empresa, não a do início do fornecimento. Faturas de consumo aptas a
embasar a propositura. Recurso improvido.
Sentença cujo relatório se adota acolheu parcialmente
embargos opostos contra ação monitória fundada em crédito relativo à prestação
de serviço de fornecimento de energia elétrica.
A embargante apela e insiste no acolhimento integral
dos embargos.
Para tanto ela afirma que o contrato apresentado pela
embargada tinha data posterior ao período cobrado e, por isso, não era apto a
embasar a ação monitória.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006049-50.2017.8.26.0291 -Voto no
3
O recurso não merece provimento, adianta-se.
A apelada ajuizou ação monitória com o fim de cobrar
faturas de consumo de energia elétrica não pagas pela embargante.
Para tanto ela apresentou as contas de consumo
referentes aos meses impagos (fls. 37 a 66) e cópia do contrato (fls. 30 a 36),
peça essa contra a qual se insurgiu a embargante.
Ora, a cobrança era embasada nas faturas do período
de outubro de 2012 a maio de 2013, fevereiro de 2014 a julho de 2015 e julho de
2017 a setembro de 2017, ao passo que o contrato datava de 19 de setembro de
2017.
Contudo, só as faturas inadimplidas bastavam ao
ajuizamento da monitória, eis que elas retratavam obrigação de pagar valor certo.
A juntada da cópia do contrato teve o escopo de
apenas revelar os termos daquele pacto padronizado.
Cuidava-se de mero espelho do modelo de contrato,
como aqui enfatiza a apelada.
Com efeito, é notório que o serviço de fornecimento de
energia elétrica se rege por “contrato padrão” que segue modelo aprovado pela
Resolução Aneel 414 (artigo 60) e cujo teor se acha disponível para consulta na
página eletrônica da empresa fornecedora.
Ademais, a data que aparecia na imagem do referido
contrato não correspondia ao dia em que se iniciou a prestação do serviço a
proveito da apelante, mas ao momento em que ocorreu a impressão “on line”,
tanto que se achava acompanhada da respectiva hora (fls.35).
Logo, aqui simplesmente não tinha sentido a afirmação
de que por força daquela indicação eram inexigíveis da apelante os valores
pertinentes ao consumo havido anteriormente a 19 de setembro de 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006049-50.2017.8.26.0291 -Voto no
4
Em suma, a recorrente não convence do desacerto da
sentença.
Nos termos do artigo 85 § 11 do Código de Processo
Civil agrava-se a condenação da recorrente em honorários advocatícios, que
passa a 15% do valor indicado na sentença, observada a gratuidade processual.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator